Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709426-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: A. L. D. F. G. REPRESENTANTE LEGAL: J.R.F.G. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24532104) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pela MMa. Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento movida por A. L. D. F. G., menor representada por J. R. D. F. G, em desfavor da agravante, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, imputando à empresa ré a autorização de realização de cirurgia de exodontia, conforme relatório médico-odontológico de ID 85240394 (processo referência), arcando com todas as despesas necessárias ao aperfeiçoamento do aludido procedimento, em sua rede credenciada, dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Eis o teor da r. decisão agravada (ID 85284289 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Exclua-se a anotação de tutela de urgência. Foi concedida gratuidade de justiça à autora (ID. 85284289). Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza antecipatória, ajuizada por A.L.F.G. representada por sua genitora J.R.F.G. contra SUL AMÉRICA SAÚDE S.A, pleiteando que a ré autorize o procedimento cirúrgico de exodontia do dente 21 incluso e impactado, bem como arque com todas as despesas e procedimentos necessários para a realização do procedimento, conforme prescrição médica. Narra a parte autora que a menor A.L.F.G. sofreu há um ano uma queda da própria altura que causou severo trauma no dente 21 e deslocamento para posição ectópica em íntimo contato com o assoalho do nariz. Salienta que o dente deslocado está em contato com a raiz de outros dentes permanentes, podendo ocasionar a reabsorção e, diante disso, o ortodontista que a assiste indica a retirada imediata do dente. Contudo, diante da localização do dente, necessário que o procedimento seja realizado em ambiente hospitalar, pelo risco de intenso sangramento devido à proximidade com a cavidade nasal. Salienta que, apesar do plano de saúde réu autorizar a realização do procedimento, desautoriza os instrumentos que o especialista da área bucomaxilofacial solicita, sem contudo, justificar de forma plausível a negativa. O representante do Ministério Público oficiou pelo deferimento da liminar. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos se encontram evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde da autora (ID. Num. 85240379 e 85240380), o que comprova o vinculo contratual com a parte ré. Na guia de solicitação de utilização dos equipamentos verifica-se a recusa de diversos materiais (ID. Num. 85241609) sem qualquer justificativa. Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora. O exame de imagem, tomografia computadorizada atesta que há elemento retido, em posição ectópica e com desvio do eixo de erupção para distal, com íntimo contato com a cavidade nasal e com o dente 22 (ID. 85241611). No relatório bucomaxilofacial subscrito pelo cirurgião Buxomaxilofacial (implantodontia) Dr. Leandro Santos Bicalho, CRO – DF 88187 consta: “A paciente foi vítima de trauma por queda da própria altura há aproximadamente 1 ano. Como consequência do trauma teve o germe dentário do dente 21 descolado para posição ectópica em íntimo contato com o assoalho do nariz. [...] Os exames de imagens e suas análises tridimensionais evidenciam contato do dente com o dente 22 e com a cavidade nasal, elevando o assoalho da cavidade nasal, o que sugere fratura do assoalho no momento do trauma. Essa condição dificulta bastante a realização do procedimento cirúrgico em ambiente ambulatorial sob anestesia local. Além disso, o risco de sangramento nasal durante o procedimento cirúrgico contraindica sua realização em ambiente ambulatorial. Em sequência ao relatório, o cirurgião ortodôntico relaciona os instrumentos necessários para o procedimento cirúrgico justificando a finalidade de cada um. Como exemplo, solicita o uso de instrumento de corte delicado haja vista a fragilidade da cavidade nasal, bem como a necessária proteção da referida cavidade durante a realização da cirurgia para evitar a comunicação buconasal (Id. Num. 85241605). Vê-se, portanto, que a medida é urgente e demanda resposta imediata, diante da iminente necessidade da criança ser submetida à cirurgia, sob o risco de perda de dentes permanentes. Além disso, a utilização dos materiais indicados pelo cirurgião são necessários para a preservação da integridade física da criança, bem como para melhor resultado do procedimento porquanto houve justificativa quanto a finalidade dos materiais a serem utilizados. No mais, em que pese o requerido não ter justificado a negativa da utilização dos materiais, urge salientar que é pacífica a jurisprudência do sentido de que compete ao médico responsável a indicação do procedimento e tratamento adequados ao paciente. Seguem dois precedentes a respeito da matéria: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA. I - O rol dos procedimentos elaborado pela ANS é norma de proteção ao consumidor com a qual se pretende resguardar o mínimo de cobertura aos usuários dos planos privados de assistência de saúde, não sendo, portanto, taxativo. II - O contrato de seguro-saúde pode restringir quais são as doenças cobertas, mas não estabelecer a forma de tratamento a ser realizada, cabendo ao médico assistente a escolha do tratamento mais indicado para a paciente. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1104831, 07041274120188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 03/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA SOBRE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O autor ingressou com ação devido à negativa parcial do plano de saúde em arcar com todos os materiais necessários para a realização de cirurgia ortognática, em razão de "deformidade dento-esquelética tipo classe III de Angle caracterizada por retrusão maxilar e mandibular severas e mento recessivo", conforme disposto no relatório médico emitido por seu cirurgião. A solicitação médica de reanálise do pedido de autorização traz urgência e reitera que "o paciente apresenta quadro de apneia obstrutiva do sono moderada/grave, que compromete muito sua qualidade de vida, além de uma maloclusão esquelética que lhe causa sobrecarga e dores nas articulações têmporo-mandibulares". 2. Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, o dentista que acompanha o autor apresentou relatório médico, embasado em literatura específica, onde explica o seu quadro clínico, o que deverá ser feito e a justificativa de todos os materiais necessários, tendo, inclusive, requerido a presença de um representante do plano de saúde para que acompanhasse a utilização os materiais solicitados. 3. Embora a ré tenha juntado parecer para desempate técnico realizado por cirurgião especializado, integrante do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, não cabe a ela indagar a adequação ou não do procedimento e materiais determinado pelo profissional de saúde, que detém a formação técnica adequada e acompanha pessoalmente o autor. 4. Portanto, revela-se abusiva a negativa da ré, baseando-se na alegação de que os materiais seriam desnecessários, uma vez que está a negar ao consumidor a contraprestação devida, que é inerente à natureza do contrato estabelecido entre as partes, o que afronta o art. 51, §1o, do CDC. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1153445, 07205541620188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu autorizar o procedimento cirúrgico e demais materiais requeridos pelo dentista responsável para realização imediata da cirurgia. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que plano de saúde réu autorize a realização do procedimento cirúrgico de exodontia do dente 21 incluso e impactado, com a disponibilização de todos os materiais e prescrições indicadas pelo cirurgião buxomaxilofacial que assiste a autora, EM 48 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados, inicialmente, a R$ 100.000,00. URGENTE. Intime-se por oficial de justiça, em regime de plantão. Após 10 dias, caso não seja cumprida a medida, comunique a autora a este juízo para providências. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. Por celeridade processual, deixo, no momento de designar audiência de conciliação. A medida não traz qualquer prejuízo porquanto as partes podem, a qualquer tempo, manifestar interesse na conciliação e, neste caso, será designada audiência por este juízo. Dê-se vista ao Ministério Público. Inconformada, alega a recorrente, em síntese, que os comandos encartados no édito combatido não merecem prevalecer, eis que, não encontrando respaldo junto ao acervo probatório coligido aos autos, se opõem ao regramento aplicável à espécie e aos parâmetros contratuais avençados entre as partes. Assevera que a concessão do tratamento desejado encontra óbice nas vedações elencadas na cláusula 24 do instrumento de ID 87713128 (fl. 31 – processo referência) e no art. 20 da Resolução Normativa 424/2017, expedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de modo que inexiste obrigatoriedade no seu fornecimento. Aduz que a antecipação dos efeitos da tutela concedida à agravada (ID 85284289 – processo referência) em 9/3/2021 é desarrazoada, eis que os procedimentos e materiais indicados na solicitação de serviço apresentada, consoante junta médica formada nos moldes elencados nos preceptivos mencionados, carece de comprovação da necessidade de realização do procedimento vindicado em ambiente hospitalar (ID 87723130 – fl. 2 – processo referência). Busca, ainda, a exoneração e, subsidiariamente, a minoração da multa arbitrada a título de astreintes. Reputa descabida a medida constritiva arbitrada, sob a alegação de que a obrigação estipulada no decisório combatido foi integral e tempestivamente cumprida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão para indeferir a medida de urgência postulada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC/2015, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos indispensáveis ao seu acolhimento. Da tutela de urgência outrora outorgada Com efeito, deve ser mantido o r. entendimento impositivo da obrigação de disponibilização da terapêutica invocada, além dos demais procedimentos imprescindíveis à plena recuperação da requerente. Segundo o relatório de ID 87723128 (processo referência), amparado no laudo radiográfico de ID 85241611 (processo referência), a agravada, A. L. D. F. G., infante nascida em 25/9/2012 (ID 85240377 – processo referência), beneficiária de seguro de assistência à saúde, firmado sob a modalidade coletivo empresarial, após o sofrimento de queda da própria altura, necessita de intervenção cirúrgica para a extração de dente indevidamente posicionado. Da análise do caderno processual eletrônico verifica-se que o trauma sofrido pela recorrida lhe provocou o levantamento do assoalho da cavidade nasal. Ante a gravidade do diagnóstico trazido aos autos, consoante o parecer clínico exarado pelo cirurgião bucomaxilofacial responsável, Dr. Leandro Santos Bicalho (ID 85241605 – processo referência), afigura-se imprescindível que o programa sugerido seja realizado em ambiente hospitalar. A despeito da prescrição técnica, os documentos de IDs 85241609 e 85241607 (processo referência) demonstram a expressa negativa da parte ré ao custeio do tratamento pleiteado. Relevantes ao desate da contenda são os ditames do art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998 aplicáveis à controvérsia em apreço: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) Deveras, o injustificado retardo na prestação do serviço buscado pela demandante lhe impõe iminente risco de perda de dentes permanentes, importando a resistência ora discutida em violação aos imperativos assentados no art. 35-C, I, da Lei 9.656/1998. Ademais, não se deve perder de vista que, segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo fático-probatório, concluíram que a recusa injustificada de cobertura a tratamento home care à beneficiária deu ensejo a indenização por dano moral. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. 3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 725.203/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 24/09/2015). Ademais, não se vislumbra, na espécie, o perigo da demora suscitado pela demandada em suas razões recursais. Com efeito, caso a pessoa jurídica ré, ao final da demanda, se sagre vencedora, inexiste obstáculo ao ressarcimento dos valores eventualmente despendidos em cumprimento da tutela antecipatória outrora concedida. Das Astreintes Extrai-se dos autos que o édito de ID 85567385 (processo referência), exarado em 09/03/2021, determinou que a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize o fornecimento do tratamento vindicado, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A despeito do deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, de acordo com os petitórios de IDs 87427109 e 87738764 (processo referência), pairam dúvidas acerca do pleno atendimento do imperativo judicial sob análise. Desse modo, não se mostra adequada, no atual estágio processual em que se encontra a demanda, a exoneração da reprimenda imposta, eis que, nos moldes do édito de ID 88124290 (processo referência) ainda, não se instaurou o contraditório sobre o ponto controvertido. Em relação ao montante fixado, albergo o entendimento no sentido de que as astreintes devem ostentar valor expressivo, tendo em vista sua finalidade de compelir a parte inerte ao cumprimento dos comandos judiciais, conferindo efetividade à tutela deferida. Impende esclarecer que o valor fixado poderá ser revisto a qualquer tempo, inclusive em cumprimento de sentença. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Comunique-se à douta Juíza da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador